Tribunal: TJDFT
Processo: 0703808-48.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CEB. TÉCNICO INDUSTRIAL ELETROTÉCNICA. CADASTRO RESERVA. DIREITO À NOMEAÇÃO. MERA EXPECTATIVA. CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos da orientação firmada pelo STF no RE no 831.311-PI, submetido ao rito da Repercussão Geral, a nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital, depende do surgimento de novas vagas, ou da abertura de novo concurso durante a validade do certame anterior, conjugada com a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração.
2. Não restando demonstrada a preterição arbitrária e imotivada por parte da empresa pública, não há que se falar em direito subjetivo à nomeação pelo candidato aprovado fora do número de vagas.
3. A contratação temporária de profissionais não é suficiente para demonstrar a preterição de candidatos aprovados em concurso, uma vez que tem a destinação específica de suprir situações excepcionais. Para que reste caracterizada a preterição, urge haver demonstração de que tais contratações são desvirtuadas, voltando-se ao atendimento das necessidades permanentes e ordinárias para execução das atribuições do cargo em que o candidato foi aprovado e desde que demonstrada a preterição para sua nomeação.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.